Tribunal: STF
Processo: HC 94816
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. 
   INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO 
   DE INSTÂNCIA.
1.	A pena agravada pela reincidência não configura 
   bis in idem. O recrudescimento da pena imposta ao paciente 
   resulta de sua opção por continuar a delinquir.
2.	A questão 
   atinente à aplicabilidade do princípio da insignificância não foi 
   submetida à Corte local, nem ao STJ, implicando supressão de 
   instância seu conhecimento neste Tribunal.
Ordem 
   denegada.